Tribunal: TJSP
Processo: 2244574-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores – Insurgência – Impossibilidade – Agravantes não lograram comprovar que não possuem condições de arcar com os custos do processo - Agravantes auferem renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos autores – Insurgência – Impossibilidade – Agravantes não lograram comprovar que não possuem condições de arcar com os custos do processo - Agravantes auferem renda mensal superior a três salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Benesse não concedida - Agravantes devem providenciar o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2244574-95.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que são agravantes ROSSIMAR CARDOSO DE QUEIROZ,
e MARIA AUXILIADORA NUNES TEODOSIO QUEIROZ,, é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244574-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2244574-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Rossimar Cardoso de Queiroz, e Maria Auxiliadora
Nunes Teodosio Queiroz,
Agravado: O Juizo
Guarulhos
Usucapião
Juiz prolator da decisão: Ricardo Felicio Scaff
Voto no 4770
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de usucapião

Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos
autores
Insurgência
Impossibilidade
Agravantes não
lograram comprovar que não possuem condições de arcar com os
custos do processo - Agravantes auferem renda mensal superior a
três salários mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo - Benesse não concedida - Agravantes
devem providenciar o recolhimento do preparo do agravo de
instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da dívida
ativa - Decisão mantida - Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 36/37, proferida nos autos da ação de Usucapião, na
qual foram indeferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita
aos autores.
Insurgem-se os autores argumentando que não
dispõem de recursos financeiros para pagamento das custas do
processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alegam que a
lei 1.060/50 estabelece que os benefícios da justiça gratuita serão
concedidos pela simples afirmação, sendo certo que juntaram
declaração de pobreza por ocasião da petição inicial. Aduzem que o
magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244574-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
determinar à parte para comprovação do referidos pressupostos.
Requerem a concessão do efeito suspensivo ao
agravo, e no mérito o seu provimento para lhes conceder os benefícios
da assistência judiciária gratuita.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
Deixo de apreciar a concessão do efeito suspensivo,
diante do julgamento do presente recurso.
O agravo não comporta provimento.
Esclareço que a simples declaração de pobreza não é
suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
assistência jurídica integral e gratuita é devida aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento, afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244574-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Os agravantes pleiteiam a justiça gratuita alegando
que possuem rendimento mensal que implica em dificuldade para
custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento e da
família.
Ressalto que para aferir se a parte faz jus as
benesses da gratuidade processual, utilizo o mesmo critério utilizado,
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o da renda
familiar não superior a três salários mínimos, situação em que não se
encontram os agravantes.
Neste sentido fui relatora em recente agravo de
instrumento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE GRATUIDADE
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AUTOR,
QUE É FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL, AFIRMA NÃO
POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS - NÃO PROVIMENTO - A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA É EXCEÇÃO E OS REQUISITOS
PARA SUA CONCESSÃO DEVEM SER ANALISADOS A LUZ
DO QUE DISPÕE EM CONJUNTO A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (ART. 5o, LXXIV), A LEI 1.060/50 E ART. 98 DO
CPC - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA AUTOR
AUFERE RENDA MENSAL SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS
MÍNIMOS
ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PEDIDO
INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2150727-39.2020.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244574-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara
da Família e das Sucessões - Res. 336/07; Data do
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020).
Depreende-se da análise dos documentos trazidos
pelos agravantes que eles não necessitam dos benefícios da assistência
judiciária gratuita, já que podem arcar com os custos do processo.
Observa-se que o agravante Rossimar Cardoso de
Queiróz (fls. 18) declarou no imposto de renda exercício 2020, ano-
calendário 2019, rendimentos tributáveis no valor de R$36.100,00. Por
outro lado, a agravante Maria Auxiliadora Nunes Teodósio Queiroz (fls.
20), no mesmo período, teve rendimentos tributáveis no valor de
R$27.976,00. Os agravantes possuem um rendimento mensal no valor
de R$5.340,00, valores incompatíveis com o alegado estado de
hipossuficiência financeira.
Desta forma, os agravantes não se desincumbiram
do encargo probatório que lhes era exclusivo, já que deixaram de
demonstrar, satisfatoriamente, a falta de capacidade financeira para o
pagamento das custas processuais, de sorte que, nestas condições,
deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos
pelos agravantes, o que não pode ser admitido.
Logo, ausente prova da hipossuficiência alegada, a
concessão da benesse se demonstra inviável, sendo de rigor a
manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244574-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por se tratar de agravo cujo objeto é a concessão da
assistência judiciária gratuita, não se exige o recolhimento do preparo
no momento de sua interposição, pois está condicionado a eventual
insucesso do pedido recursal.
Rejeitado tal requerimento, é de rigor o pagamento
pela prestação da tutela jurisdicional (art. 99, § 7o, do CPC), devendo
os agravantes providenciar, em 15 dias, o recolhimento do preparo do
agravo de instrumento, sob pena de inscrição do débito no cadastro da
dívida ativa.
Por todo o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica